Tribunal: TJDFT
Processo: 0736747-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : MANDADO DE SEGURANÇA Processo n. : 0736747-62.2025.8.07.0000 Impetrante : THIAGO VALÉRIO RUFINO DE LIMA Impetrado : JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por THIAGO VALÉRIO RUFINO DE LIMA apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS, na pessoa da Magistrada MÁRCIA ALVES MARTINS LOBO, por ato judicial proferido nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702489-68.2022.8.07.0020, no qual a decisão de ID 242653491, datada de 14 de julho de 2025, determinou a realização de penhora on line com a utilização do sistema Sisbajud em sua modalidade reiterada por 30 (trinta) dias. A decisão contestada foi proferida pela impetrada nos seguintes termos: [...] Intime-se a parte credora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar planilha atualizada do débito. Após a juntada da planilha, deverá a Secretaria atualizar o valor do débito exequendo no sistema PJe, de acordo com o demonstrativo apresentado. Concluída a atualização, proceda-se à pesquisa de bens via RENAJUD e SISBAJUD na modalidade “teimosinha” (prazo de 30 dias). Caso infrutíferas as medidas anteriores, intime-se a parte exequente para apresentar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do artigo 921, § 1o, do CPC.[...] Antes que o resultado das pesquisas fossem anexados aos autos, o executado peticionou (ID 247050471) impugnando a constrição de valores ocorrida, ao argumento de que toda a sua verba salarial, no valor de R$14.776,79 (quatorze mil, setecentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos) foi bloqueada pela ordem judicial. Discorre sobre a o caráter impenhorável da verba penhora, do prejuízo ao seu sustento e de sua família, com ofensa ao seu mínimo existencial e requer o desbloqueio imediato da verba bloqueada. Verbera, inclusive, que deixou de adimplir com o pagamento de prestações alimentícias em favor de filhos menores. A Magistrada a quo não se manifestou sobre a impugnação apresentada e determinou a intimação do exequente para manifestação no prazo de 5(cinco) dias sobre os valores bloqueados e acerca da impugnação apresentada pelo impetrante. Sustenta o impetrante que é cabível em situações como a ora descrita a utilização do mandado de segurança para a resolução do questão, dada a urgência que o caso requer e o risco de dano iminente ao impetrante. Alega que a constrição determinada viola a legislação sobre o tema, em especial o artigo 833 do Código de Processo Civil, que disciplina sobre a impenhorabilidade de proventos. Ao final, requer o desbloqueio integral dos valores constritos na conta corrente no 598939788-3, agência 0863, op 3701, junto a Caixa Econômica, com a liberação do valor bloqueado (R$ 14.776,79), com a exoneração definitiva da constrição, com base na proteção legal de valores de alimentos e salários. Sem preparo, eis que requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O Mandado de Segurança, constituindo-se em garantia prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e no artigo 1o da Lei no 12.016/2009, tem por finalidade a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica exercendo atribuições do poder público. Em tese, os atos judiciais, por se enquadrarem no conceito de atos de autoridade, são passíveis de impugnação por mandado de segurança. É certo que a Excelsa Corte vem considerando cabível a impetração de mandado de segurança contra ato judicial, em caso de decisão contra a qual o recurso previsto na legislação processual não seja dotado de efeito suspensivo e esteja configurado o risco de lesão grave ou de difícil reparação. Ademais, para fins de cabimento de mandado de segurança, o ato judicial deve ser teratológico, ou seja, deve estar impregnado de manifesta ilegalidade ou de abuso de poder. Corroborando este entendimento, trago à colação precedentes da colenda Corte Suprema e do colendo Superior Tribunal de Justiça: Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Mostra-se incabível, na espécie, a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes. 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. As manifestações proferidas nos autos pelo Superior Tribunal de Justiça encontram-se amplamente fundamentadas, não se podendo falar em teratologia capaz de vulnerar eventual direito líquido e certo da agravante. 3. Não é admitida a utilização do mandado de segurança contra ato judicial não eivado de patente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, sendo certa a impossibilidade de manejo dessa ação constitucional com intuito de sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega seguimento. (RMS 37333 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021 – grifo nosso) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL A VIA REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL, SALVO TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – O mandado de segurança fora impetrado contra decisão proferida em ação rescisória proposta como sucedâneo recursal, hipótese na qual, de fato, não é cabível a via revisional. III - O acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder. IV- Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS 37164 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 27-11-2020 PUBLIC 30-11-2020 – grifo nosso). PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO DA MINISTRA RELATORA DO RESP 1.869.959/RJ NA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. DECISÃO IMPUGNADA POR AGRAVO INTERNO AINDA NÃO APRECIADO NAQUELES AUTOS. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO CONTESTANDO INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR PELA VICE-PRESIDÊNCIA DO STJ PREJUDICADO. 1. "A orientação desta Corte é pacífica sobre o descabimento de Mandado de Segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de Relator desta Corte Superior, a menos que neles se possa divisar flagrante e evidente teratologia [...]" (AgRg no MS 21.096/DF, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 5/4/2017, DJe 19/4/2017). 2. A utilização do mandado de segurança para refutar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando tratar-se de ato manifestamente ilegal ou teratológico, devendo a parte demonstrar, ainda, a presença dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e do periculum in mora. 3. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de decisão judicial teratológica, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança, na medida em que foi impetrado contra decisão fundamentada, com motivação clara e consistente, embora em dissonância com a pretensão da ora impetrante. 4. Ademais, a via mandamental não é adequada para veicular típica pretensão recursal, no sentido de que a parte recorrente postula a correção de um suposto erro de julgamento, o qual, segundo alega, teria ocorrido na concessão de efeito suspensivo a recurso especial pela Ministra relatora nesta Corte. A propósito, consoante informações prestadas pela autoridade apontada como coatora à e-STJ, fl. 8.230, "contra a decisão que deferiu a tutela provisória houve interposição de agravo interno pelo INPI, ainda pendente de julgamento". 5. Mandado de segurança extinto sem julgamento do mérito, nos termos dos arts. 10 da Lei n. 12.016/2009 e 212 do RISTJ. Prejudicado o agravo interno que atacava o indeferimento de medida liminar pela Vice-Presidência. (MS 27.173/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/05/2021, DJe 12/05/2021 – grifo nosso) No mesmo sentido, norteia-se a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. DECISÃO SUSCETÍVEL DE RECURSO. ILEGALIDADE E TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. INICIAL INDEFERIDA. 1. Não cabe mandado de segurança contra acórdão da Turma Recursal passível de recurso, no qual a parte pode deduzir pedido de efeito suspensivo nos termos do art. 1026, §1o e 1029, §5o, do CPC 2."O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação de direito líquido e certo do impetrante. Quando a ilegalidade deriva de ato judicial, o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais, isto é, quando não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar, em todo caso, a existência de teratologia no julgado impugnado" (EDcl no AgRg no MS 17.709/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial). 3. Além disso, se a decisão impugnada adota interpretação possível e razoável do ordenamento jurídico, não se verificam os requisitos da manifesta ilegalidade ou teratologia, necessários ao cabimento do mandamus. 4. O indeferimento da inicial do mandado de segurança pelo relator é autorizado pelo art. 10 da Lei 12.016/2019 e art. 67, inciso I, do Regimento Interno. 5.Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1895875, 07187803820248070000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Turmas Recursais Reunidas, data de julgamento: 30/7/2024, publicado no PJe: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO PROVISÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. O recurso especial submete-se a duplo juízo de admissibilidade, cabendo à corte local realizar juízo provisório e ao tribunal superior o juízo definitivo. 2. O juízo positivo de admissibilidade do recurso especial não pode ser atacado por meio de mandado de segurança, pois cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar os requisitos do recurso. 3. Tratando-se de impetração contra ato judicial, o cabimento do mandado de segurança restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar e comprovar, com clareza, a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no julgado combatido. 4. Indeferimento da petição inicial por inadequação da via eleita. Unânime. (Acórdão 1405597, 07253799520218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Conselho Especial, data de julgamento: 15/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Além do mais, enuncia a Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. E, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 988, o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese da taxatividade mitigada, manifestou na ratio decidendi o descabimento do mandado de segurança contra ato judicial impugnável por agravo, conforme a ementa: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO CURSO PROCESSUAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO. TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. EVIDÊNCIAS AUSENTES. INDEFERIMENTO INICIAL. DECISÃO CONFIRMADA. 1. Por expressa disposição do Art. 5o, inc. II, da Lei 12.016/2009, não é cabível mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial contra a qual haja recurso previsto em lei. 2. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal). 3. A Decisão que suspende o curso processual por prejudicialidade externa desafia agravo de instrumento à sua revisão em sede recursal. Precedentes. 4. Levando-se em consideração que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir a plausibilidade da suspensão processual em razão de prejudicialidade externa conforme as circunstâncias do caso concreto (Nesse sentido: (AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017), não se evidencia qualquer teratologia, ilegalidade ou abuso de poder no ato judicial que foi proferido segundo a discricionariedade ínsita ao magistrado e orientado pelos princípios que regem o processo 5. Confirma-se a inadmissão de mandado de segurança em razão da existência de recurso para impugnar Decisão que deferiu a suspensão do curso processual por prejudicialidade externa, bem como por ausência de evidências de teratologia, ilegalidade ou abusividade no ato judicial acoimado de coator, sobretudo se superado o motivo que o ensejou, qual seja, o julgamento do Mandado de Segurança n. 0700139-46.2017.8.07.0000 por esta eg. 1a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça. 6. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1364479, 07434715820208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) [...] 1. “Admitindo-se que seja possível impugnar de imediato certas decisões interlocutórias não listadas no art. 1.015 do CPC/2015, não é cabível o mandado de segurança como sucedâneo recursal, para que a parte busque a tutela jurisdicional imediata. Isso porque o mandado de segurança contra ato judicial é uma verdadeira anomalia do sistema processual, pois, dentre seus diversos aspectos negativos, implica na inauguração de uma nova relação jurídico processual e em notificação à autoridade coatora para prestação de informações; usualmente possui regras de competência próprias nos Tribunais, de modo que, em regra, não será julgado pelo mesmo órgão fracionário a quem competirá julgar os recursos tirados do mesmo processo; admite sustentação oral por ocasião da sessão de julgamento; possui prazo para impetração substancialmente dilatado; e, se porventura for denegada a segurança, a decisão será impugnável por espécie recursal de efeito devolutivo amplo. Trata-se, a toda evidência, de técnica de correção da decisão judicial extremamente contraproducente e que não se coaduna com as normas fundamentais do processo civil, especialmente quando se verifica que há, no sistema processual, meio disponível e mais eficiente para que se promova o reexame e a eventual correção da decisão judicial nessas excepcionais situações: o próprio agravo de instrumento” (REsp 1.704.520/MT, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018 – grifo nosso). 2. “O mandado de segurança somente deve ser impetrado contra ato judicial, quando cristalizado o caráter abusivo, a ilegalidade ou a teratologia na decisão combatida [...]” (AgInt no RMS 60.132/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019 – grifo nosso). Pois bem, após as explanações necessárias, analisando o caso concreto, se observa que a determinação de pesquisa e bloqueio de verbas pelo Sisbajud é procedimento adequado e normal para a busca de ativos do executado, em cumprimento de sentença, no qual não mais se discute a pertinência da dívida. Importa ressaltar que até a decisão acerca da impugnação apresentada, não há penhora e sim bloqueio de verbas. Embora, a legislação não faça a previsão expressa, tanto a doutrina quanto a jurisprudência são assertivas no entendimento de que o credor deverá ser ouvido antes da decisão da impugnação apresentada. Nesse sentido, não se verifica de plano qualquer teratologia ou ilegalidade a viciar o ato judicial tido como abusivo. Além do mais, é consabido que o mandado de segurança não pode ser usado como sucedâneo recursal, e o que se observa é que a medida cabível para a revisão que se pretende, o agravo de instrumento, não foi interposta pelo impetrante. Dessa forma, é necessário acrescentar que o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Sobre o tema, diz a doutrina[1]: [...] Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. [...] No caso em comento, a alegação de impenhorabilidade não está cabalmente evidenciada por meio de prova pré-constituída, pois ainda passível de análise a impugnação apresentada. Portanto, não demonstrado de plano que houve teratologia, isto é, uma decisão absurda, ou flagrante ilegalidade, bem assim o ato praticado com abuso de poder pelo juízo singular, ou seja, não cabe mandado de segurança contra o ato jurisdicional, conforme firme jurisprudência. Confira-se outro precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 41/STJ. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA DO ATO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo a Súmula n. 41/STJ, o Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra atos de outros tribunais ou dos respectivos órgãos. 2. Nesse sentido, conforme pacífica jurisprudência deste Sodalício, é incabível a impetração de mandado de segurança em face de ato jurisdicional, exceto em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade. Precedentes da Corte Especial. 3. No presente caso, o mandado de segurança impetrado visa a desconstituir decisão singular proferida na Reclamação n. 19.303/MS, confirmada integralmente na Segunda Seção deste Tribunal, não havendo se falar em teratologia ou manifesta ilegalidade no ato coator apontado. 4. Agravo improvido. (AgInt no MS 22.530/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016 – grifo nosso) Especificamente, neste caso, seja porque o ato judicial objeto do mandamus é passível de recurso ao qual se poderia atribuir efeito suspensivo, seja por não se observar flagrante ilegalidade na decisão impugnada, é injustificável a impetração do mandado de segurança. Por conseguinte, não há outra providência a ser adotada, além daquela na qual a petição inicial deste mandado de segurança deve ser indeferida liminarmente. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil e no art. 6o, § 5o, bem como no art. 10, ambos da Lei n. 12.016/2009, indefiro a petição inicial e denego a segurança requerida. Custas pelo impetrante, ficando sobrestada a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora defiro. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Publique-se Intimem-se. Brasília – DF, 01 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ação Popular; 9a ed. ampliada; São Paulo: RT, 1983, p. 11